Tribunal: TJMT
Processo: 1026956-79.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026956-79.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Vendas casadas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA LAURA RIBEIRO FRANCA DALEFFE - CPF: 033.355.381-02 (RECORRENTE), GABRIEL CORDEIRO TAVARES - CPF: 055.287.541-43 (ADVOGADO), BUFFET LEILA MALOUF LTDA - CNPJ: 01.087.130/0001-76 (RECORRIDO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EVENTO DE FORMATURA. CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE NA CAPTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE IMAGENS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a validade de cláusula contratual que estabelece exclusividade na captação e comercialização de imagens em evento de formatura. A embargante alega contradição na decisão que afirmou que a proibição se limita a câmeras profissionais, quando a restrição foi aplicada a uma câmera compacta para uso pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado quando afirma que "a proibição se limita à utilização de câmeras profissionais, não impedindo o uso pessoal de dispositivos fotográficos comuns", considerando que a restrição foi aplicada a uma câmera Sony A7IV
Mirrorless
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme estabelece o art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC.

4. Não se verifica contradição no acórdão embargado, pois a decisão foi coerente ao reconhecer que a cláusula de exclusividade na captação e comercialização de imagens não é abusiva e ao afirmar que a proibição se limita à utilização de câmeras profissionais.

5. A câmera que a embargante pretendia utilizar (Sony A7IV
Mirrorless
ILCE-7M4B), apesar de suas dimensões, é considerada um equipamento profissional ou semiprofissional, não se enquadrando na categoria de "dispositivos fotográficos comuns" mencionada no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da causa ou a classificação técnica de equipamentos fotográficos. 2. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é aquela existente entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as provas ou alegações da parte."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1026956-79.2025.8.11.0001

Embargante
: ANA LAURA RIBEIRO FRANCA DALEFFE

Embargado
: BUFFET LEILA MALOUF LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

ANA LAURA RIBEIRO FRANCA DALEFFE opôs Embargos de Declaração (ID 324460871/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 323912897/PJe2). Sustentou que a decisão embargada foi contraditória, pois afirmou que
"a proibição se limita à utilização de câmeras profissionais, não impedindo o uso pessoal de dispositivos fotográficos comuns como celulares e câmeras compactas para registros sem fins comerciais"
, quando na verdade a embargante demonstrou que a restrição foi aplicada a uma câmera compacta de dimensões reduzidas (15 cm) para uso pessoal por seu namorado, que não é fotógrafo profissional, conforme áudio da preposta da embargada (ID
308936862/PJe2
).

As
contrarrazões
não foram apresentadas.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Contradição.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre somente quando há divergência no corpo da própria decisão embargada, como, por exemplo, na hipótese em que um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro, ou com a própria parte dispositiva.

No caso em análise, a parte embargante alega contradição no acórdão que negou provimento ao seu recurso, especificamente quanto à afirmação de que
"a proibição se limita à utilização de câmeras profissionais, não impedindo o uso pessoal de dispositivos fotográficos comuns como celulares e câmeras compactas para registros sem fins comerciais"
.

Contudo, não se verifica contradição no acórdão embargado. A decisão foi clara ao reconhecer que a cláusula de exclusividade na captação e comercialização de imagens prevista no contrato de prestação de serviços para eventos de formatura não é abusiva, tendo sido aceita livremente pela recorrente com pleno conhecimento de suas disposições.

O acórdão também foi coerente ao afirmar que a proibição se limita à utilização de câmeras profissionais, não impedindo o uso pessoal de dispositivos fotográficos comuns como celulares e câmeras compactas para registros sem fins comerciais. Essa afirmação está em perfeita consonância com a conclusão de que não há abusividade na cláusula contratual questionada.

A câmera que a embargante pretendia utilizar (Sony A7IV
Mirrorless
ILCE-7M4B), apesar de suas dimensões, é considerada um equipamento profissional ou semiprofissional, não se enquadrando na categoria de "dispositivos fotográficos comuns" mencionada no acórdão. Portanto, não há contradição entre a fundamentação e a conclusão do julgado.

O que a embargante pretende, na verdade, é rediscutir a classificação de sua câmera como equipamento profissional ou não, o que não é possível pela via dos Embargos de Declaração.

Portanto, nota-se não haver contradição interna no julgado, razão pela qual os declaratórios devem ser rejeitados.

Inconformismo.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei no 9.099/95:

"Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício."

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)"

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016)"

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto, a decisão embargada deve permanecer inalterada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025